Tribunal: TJSP
Processo: 0001600-64.2024.8.26.0180
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela defesa de Markus Nigli contra a r. decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo mesmo diante do parcelamento do débito tributário. Alegação de que a adesão ao

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela defesa de Markus Nigli contra a r. decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo mesmo diante do parcelamento do débito tributário. Alegação de que a adesão ao parcelamento, ainda que posterior ao recebimento da denúncia, suspende a pretensão punitiva do Estado. Decisão proferida na ADI 4.273/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, que reconheceu a vigência e constitucionalidade dos artigos 67 e 69 da Lei no 11.941/2009, e do artigo 9o §§1o e 2o, da Lei no 10.684/2003, mesmo diante do advento da nova redação dada ao artigo 83 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 12.382/11.

2. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. Réu que, na condição de sócio proprietário da empresa Swisstool Indústria e Comércio Ltda-EPP, foi denunciado por suprimir o pagamento de ICMS e creditar-se indevidamente de valores relativos ao imposto, causando prejuízo à Fazenda Estadual. Denúncia recebida em 24 de agosto de 2021. Réu que, ao final do processo foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90. Defesa que, pouco antes do trânsito em julgado, solicitou a suspensão do processo com base no parcelamento do débito tributário realizado em 21 de abril de 2024. Pedido que foi indeferido pelo juiz, que fundamentou a decisão na impossibilidade de suspensão da ação penal quando o parcelamento ocorre após o recebimento da denúncia.

3. DAS RAZÕES DE DECIDIR. Adesão ao programa de parcelamento formalizada somente após o recebimento da denúncia que, conforme o artigo 83, § 2°, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n. 12.382/2011, não tem o condão de suspender a pretensão punitiva estatal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Denúncia que foi recebida em 24 de agosto de 2021. Parcelamento do débito que foi realizado em 21 de abril de 2024. ADI n. 4273/DF, que decidiu pela constitucionalidade das Leis n. 11.941/09 e 10.684/03, as quais, contudo, não têm aplicação no presente caso. Fatos que ocorreram na vigência da Lei n. 12.382/2011.

4. DO DISPOSITIVO. Recurso conhecido e improvido.

Legislação Citada: Lei no 9.430/96, art. 83, § 2o. Lei no 12.382/11. Lei no 8.137/90, art. 1o, inciso II. Lei no 11.941/09, arts. 67 e 69. Lei no 10.684/03, art. 9o, §§ 1o e 2o. Código de Processo Penal, art. 396. Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência Citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 199.536/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe de 12.09.2024. STJ, AgRg no RHC no 184.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe de 18.04.2024. STJ, AgRg no HC no 439.362/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.08.2018, DJe de 09.08.2018. STJ, AgRg no RHC no 148.821/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe de 27.09.2021. STJ, HC no 620.779/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe de 16.12.2022. STJ, AgRg no RHC no 190.711/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024. TJSP, Apelação Criminal no 1501222-19.2020.8.26.0101, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 06.05.2025. TJSP, Apelação Criminal no 1500489-41.2019.8.26.0666, Rel. Renata William Rached Catelli, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 19.02.2025. TJSP, Apelação Criminal no 0004365-13.2015.8.26.0248, Rel. Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 24.05.2024. TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0096472-88.2015.8.26.0050, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 26.01.2023. TJSP, Apelação Criminal no 0052803-48.2016.8.26.0050, Rel. Vico Mañas, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 02.03.2021.